Tribunal: TJMT
Processo: 1046454-51.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046454-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL SEELENT ZILKI - CPF: 015.102.121-08 (APELADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), PRESLEY FRANCELINO DA SILVA MEDEIROS - CPF: 023.686.701-65 (APELADO), MARCUS VINICIUS SILVA DE SOUZA - CPF: 030.420.601-60 (APELANTE), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA – PRETENSA NULIDADE DA SENTENÇA E AFASTAMENTO DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – INADIMPLÊNCIA – INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE FRUIÇÃO – TEMPO QUE O COMPRADOR PERMANECEU NO IMÓVEL – DECOTE DE VALORES REFERENTES A FATOS GERADORES ANTERIORES AO PACTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na espécie, não cabe falar em ilegitimidade ativa, máxime considerado que o contrato objeto da ação foi firmado pelos autores, porquanto são eles legitimados para figurar no polo ativo.

Demonstrado que as partes foram regularmente cientificadas da audiência de conciliação, com a informação/advertência do termo inicial para apresentar a contestação, conforme inteligência do art. 335, I, do CPC, que não foi observado, não há falar em afastamento da revelia.

No caso, configura acertada a sentença ao estabelecer como justa a indenização a título de fruição por todo o tempo que o comprador permaneceu no imóvel sem a contraprestação, todavia, é ser observado e decotado da indenização patrimonial valor que não corresponder à vigência do contrato de compra e venda da empresa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1046454-51.2019.8.11.0041

APELANTE: MARCUS VINICIUS SILVA DE SOUZA

APELADO: GABRIEL SEELENT ZILKI E PRESLEY FRANCELINO DA SILVA MEDEIROS

Proc. referência
: Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1046454-51.2019.8.11.0041 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Marcus Vinicius Silva de Souza.

AÇÃO
: Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Gabriel Seelent Zilki e Presley Francelino da Silva Medeiros em desfavor de Marcus Vinicius Silva de Souza.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para:
a)
rescindir o contrato em questão;
b)
condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$45.000,00 acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada, a partir de cada vencimento não pago, a título de multa contratual;
c)
condenar o requerido ao pagamento de R$60.000,00, acrescido de correção monetária no mês respectivo de vencimento de cada fruição, bem como de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, referente a indenização pela fruição do imóvel; d) condenar ao pagamento de R$39.675,44, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso, a título de indenização por danos materiais.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação.

APELO
: o apelante argui a nulidade da sentença por não observância do art. 335, I, do CPC, ao argumento de que não houve audiência de conciliação válida para contagem de prazo para apresentar contestação, porque compareceu desacompanhado de advogado e a parte autora, aqui apelada, não compareceu e, no seu entender, não cabe falar em decretação da sua revelia por não apresentação da contestação.

Defende a ilegitimidade ativa dos autores porque parte dos documentos colacionados estão no nome da sociedade empresarial e não da pessoa física, que a fruição do imóvel deve contar do inadimplemento (janeiro/2019) e não da assinatura do contrato.

Alega ainda que os fatos geradores de parte dos débitos reclamados são anteriores ao pactuado no contrato.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, alternativamente para que seja declarada a ilegitimidade ativa dos apelados e, subsidiariamente, requer que os pedidos sejam limitados à cláusula penal da rescisão do contrato, bem como limitada aos comprovantes colacionados nos números identificadores 25007918, 25007919 e 25007921; e, ainda, requer que a taxa de fruição incida a partir do inadimplemento contratual, ou seja, janeiro de 2019 até outubro de 2019. Requer também o benefício da gratuidade da justiça.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 146935162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de nulidade da sentença, alternativamente, saber se ficou configurada a ilegitimidade ativa dos apelados, subsidiariamente, saber se cabe reformar a sentença a fim de limitar os pedidos à cláusula penal, bem assim saber se é caso de decotar da indenização patrimonial os valores dos comprovantes cujos fatos geradores são anteriores ao pactuado e, ainda, saber se cabe a incidência da taxa de fruição a partir do inadimplemento contratual, ou seja, de janeiro de 2019 até outubro de 2019.

A lide advém do contrato de compra e venda de quotas de sociedade, celebrado em 01/06/2018, que tem por objeto 100% das quotas sociais da empresa MEDEIROS E ZILKI LTDA ME, inscrita no CNPJ n. 22.681.906/0001-33, com nome fantasia de EMPÓRIO VILA REAL, com sede na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, n. 305, Bairro Popular, de Cuiabá-MT, no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) divididos em 42 parcelas de R$ 4.000,00, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir da primeira parcela, vencida em 1º de janeiro de 2019.

Narra a inicial que nenhuma das parcelas foi adimplida e tampouco o requerido apelante adimpliu valores relativos aos débitos tributário, trabalhista e despesas fixas, a exemplo de energia, telefone, água e etc., da empresa objeto do contrato, bem como não realizou a cessão e transferência das cotas junto aos respectivos órgãos legais, pretendem assim, a rescisão do contrato de compra e venda de quotas de sociedade firmado com o requerido apelante e, por consequência, a sua condenação ao pagamento de multa contratual, quantia pela fruição do imóvel, além dos danos materiais e morais.

A sentença decretou a revelia do requerido e julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender que ficou configurada a inadimplência contratual, que é objeto deste recurso.

De início, não há falar em nulidade da sentença por violação dos artigos 334, §8º, §9º e 335, I, todos do Código de Processo Civil.

Veja-se que as partes foram regularmente cientificadas da audiência de conciliação, que apesar de aberta, conforme Termo (Id. 146697188), não prosseguiu em razão da ausência dos requerentes, aqui apelados, o que, a toda evidência, não configura a invalidade do ato.

Logo, não há falar em nulidade da sentença sobre este fundamento, a fim de afastar o decreto de revelia.

Registra-se que houve a inobservância do prazo para apresentação da contestação, que se inicia a partir da realização da audiência de conciliação, conforme inteligência do art. 335, I, do CPC.

Aliás, o mandado de citação para comparecimento em audiência (Id. 146697176) consta informação/advertência do termo inicial do prazo para contestar, ademais, ato que não depende de nova intimação da parte.

Dessa forma, não verificada a nulidade da sentença que reconheceu a revelia em razão da não apresentação da contestação no prazo estabelecido pela lei.

Da mesma forma, não cabe falar em ilegitimidade ativa, máxime considerado que o contrato objeto da ação foi firmado pelos autores, aqui apelados, porquanto são eles legitimados para figurar no polo ativo da presente ação.

Registra-se, ainda, que não há falar em sociedade empresária, porquanto a empresa em questão, até a rescisão do contrato, era de propriedade do requerido apelante por força contratual (Id. 146693024).

No mais, verifica-se que a inadimplência contratual ficou devidamente demonstrada nos autos, porquanto é mesmo o caso de rescindir o contrato de compra e venda das cotas da sociedade empresária e de determinar o pagamento da multa contratual e dos prejuízos materiais sofridos pelos autores apelados, conforme consignado pela sentença, cujo fragmento se transcreve:

“Incontroverso, portanto, que o Requerido encontra-se em débito perante a Autora, posto que não negou a dívida e muito menos anexou comprovantes de pagamento.

Ora, o contrato firmado entre as partes possui força obrigatória, eis que vincula os indivíduos ao cumprimento das obrigações assumidas (pacta sunt servanda), de forma que suas cláusulas e condições, desde que não sejam proibidas por lei ou, no caso em questão, não violem os direitos básicos do consumidor, devem ser cumpridas, sendo possível que a parte que se sentir lesada pelo inadimplemento pode escolher entre pedir a resolução ou o cumprimento da avença:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

No caso em tela, não há duvidas de que o descumprimento contratual se deu por culpa exclusiva da parte Requerida, ante a impossibilidade de quitação das parcelas pactuadas, razão pela qual, não restam dúvidas sobre a sua responsabilidade pela rescisão que se operou automaticamente.

Com efeito, a consequência da rescisão contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a extinção da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes
.

Sob essa realidade, ao Requerido, como inadimplentes, deve ser imputada a culpa pela frustração do negócio concertado, ensejando sua sujeição à
cláusula penal
contratada.

[...]

Com efeito, tendo sido a rescisão motivada pelo inadimplemento em que incidiu, deve-lhe ser aplicada a multa contratual equivalente a 30% (trinta por cento) do valor remanescente do contrato, conforme cláusula 8º:

“8º DA CLÁUSULA PENAL – A transgressão de quaisquer das cláusulas do presente contrato, imputa-se, ao pagamento da multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor remanescente deste contrato, além de sua obrigação de cumprir com todas as obrigações firmadas neste contrato, e faturas junto aos fornecedores e demais credores.”

Desta forma, considerando que o Requerido encontra-se inadimplente em relação a totalidade do contrato (R$ 150.000,00), deve ser condenado ao pagamento da quantia de
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), referente a multa pela rescisão do contrato
.

Além disso,
o Autor, via de consequência, tem direito à compensação pela fruição gratuita do bem
.

Assim, nada mais justo que, em vista da ocupação gratuita do imóvel pelo Requerido, que o Autor, privado do direito de uso da unidade, seja indenizado pela fruição, voltando as partes ao estado anterior à celebração.

Dessa forma, tem-se
a condenação da requerida ao pagamento da taxa de fruição do imóvel na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais
, contados a partir da inadimplência do devedor se mostra totalmente plausível e adequado a hipótese em apreço.

Considerando que o Requerido permaneceu 15 (quinze) meses no imóvel, conforme alegado pela parte Autora e não impugnado pelo Requerido, este deve pagar o montante de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a titulo de fruição do imóvel
.

Com relação aos
danos materiais
, a parte Autora alega que o Requerido se obrigou tanto ao pagamento das dívidas fiscais e trabalhistas no importe máximo de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), bem como o pagamento das despesas com, água, luz, telefones e fornecedores a partir da data de assinatura do contrato e os bens matérias como mobília e estoque.

De fato, verifica-se dos autos, que o Requerido deixou de cumprir com diversas obrigações, totalizando o importe de R$ 24.675,44 (vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), e ainda o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referente ao estoque de bens comercializados no estabelecimento, deixados para o Reclamado na comercialização, conforme determinado na cláusula quinta, parágrafo terceiro do contrato firmado entre as partes”.

Como se vê, a sentença se mostra acertada ao estabelecer como justa a indenização a título de fruição por todo o tempo que o comprador permaneceu no imóvel sem a contraprestação.

Por outro lado, quanto ao argumento de que existem documentos cujos fatos geradores são anteriores ao início do contrato, com razão o apelante.

Dessa forma, é ser observado e
decotado
da indenização patrimonial valor que não corresponder à vigência do contrato de compra e venda da empresa EMPÓRIO VILA REAL, que teve início com a sua assinatura (01/06/2018).

Quanto a litigância de má-fé, sustentada pelos recorridos, tem-se que a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Acerca do tema:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Impugnação julgada procedente – Insurgência contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Encerramento irregular da pessoa jurídica e insolvência caracterizada – Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual
.
(...)” (TJ-SP 20495994420188260000 SP 2049599-44.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018) (grifei)

Por derradeiro, considerado os documentos colacionados (Id. 147595654),
defere-se
o pedido de gratuidade da justiça somente para este recurso, ressalvada a irretroatividade da benesse.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para que sejam
decotados
da indenização patrimonial os valores que não correspondem à vigência do contrato de compra e venda em questão, que se deu a partir da assinatura (01/06/2018), a ser apurado em liquidação da sentença.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022